Tribunal: TRF3
Processo: 5005472-43.2022.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
538/907)

5005472-43.2022.4.03.6130

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005472-43.2022.4.03.6130

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MANOEL SEVERINO NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON DA SILVA - SP140957-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO DANIEL DIAS - SP446268-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), em demanda visando à concessão de pensão por morte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição; e (ii) saber se é possível rediscutir matéria já decidida sob o fundamento de nulidade por julgamento extra petita e necessidade de justificação judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Inexistem os vícios alegados, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a matéria, inclusive quanto à ocorrência de coisa julgada, diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir com ação anterior já transitada em julgado.

A pretensão de produção de prova (justificação judicial) revela ausência de interesse processual, uma vez que o indeferimento do benefício decorreu da perda da qualidade de segurado, questão já definitivamente decidida.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legais exigidos para o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Configurada a coisa julgada, é inviável o reexame da matéria em nova demanda. 3. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 485, V, 489, 502 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004; STJ, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/05/2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005472-43.2022.4.03.6130

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MANOEL SEVERINO NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON DA SILVA - SP140957-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO DANIEL DIAS - SP446268-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL SEVERINO NETO contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, o qual rejeito a matéria preliminar e negou provimento à sua apelação, mantendo o teor da sentença, a qual houvera reconhecido a existência de coisa julgada e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC.

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no r. acórdão. Requer que seja decretada a nulidade da sentença, por ter incidido em julgamento “extra petita”, com a remessa dos autos ao juízo de origem, para que outro decisum seja proferido, de acordo com o pedido expresso na exordial, o qual consistiu em pleitear a realização de justificação para comprovar a união estável vivenciada com sua companheira, Juraci Barros de Souza, até a data do falecimento, ocorrido em 28 de dezembro de 2013. Suscita, por fim, o prequestionamento legal, para efeito de interposição de recursos (id. 356559326 – p. 1/2).

A parte embargada absteve-se de se manifestar (artigo 1.023, §2o do CPC).

É o relatório.

VOTO

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

No tocante à alegada nulidade do decisum, reitero os termos do acórdão impugnado, no sentido de que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do art. 93 da Constituição da República e dos arts. 11 e 489 do CPC, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Não há falar em violação ao art. 489, II, do CPC, porquanto a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada.

De fato, do compulsar dos autos, verifica-se que o autor já houvera ajuizado a ação no 0001093-09.2019.4.03.6306, perante o Juizado Especial Federal de Osasco – SP, através da qual pleiteou a concessão da pensão por morte, em razão do falecimento de Juraci Barros de Souza, cujo pedido foi julgado improcedente, ao fundamento de que, tendo sido vertida a última contribuição previdenciária em março de 1997, ao tempo do falecimento (28/12/2013), ela não ostentava a qualidade de segurada.

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença, em 28 de fevereiro de 2020.

A presente demanda (no 5005472-43.2022.4.03.6130), foi ajuizada perante a 2a Vara Federal de Osasco – SP, em 01 de outubro de 2022, pela qual a parte autora objetiva a concessão da pensão por morte, em razão do falecimento de Juraci Barros de Souza, ocorrido em 28 de dezembro de 2013, arguindo que convivia em união estável com a de cujus, que era titular de empresa individual, constituída em fevereiro de 1997.

Ocorre que a atividade de contribuinte individual exercida ao tempo do falecimento, como titular de firma individual, foi amplamente abordada pela sentença transitada em julgado, conforme demonstra o seguinte trecho que transcrevo na sequência:

“(...) Veja-se que consta do CNIS da falecida apenas dois vínculos empregatícios, sendo o último de 01/04/96 a 18/03/97. Sendo contribuinte individual desde 1997, deveria ela própria recolher suas próprias contribuições previdenciárias – art. 30, inciso II, da Lei no 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

(...)

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;

Via de regra, a qualidade de segurado perdura enquanto houver os recolhimentos das contribuições sociais. Porém, em se tratando de um seguro social, o artigo 15 da Lei no 8.213/91 traz o chamado período de graça, ou seja, um lapso temporal onde é mantida a qualidade de segurado da pessoa que não recolhe as contribuições.

Neste contexto, patente está que a falecida perdeu a qualidade de segurado em data bem anterior ao seu óbito – 28/12/13”.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o alegado direito à pensão por morte, deduzido nestes autos se fundamenta em matéria que já houvera sido amplamente abordada nos autos de processo no 0001093-09.2019.4.03.6306, os quais tramitaram pelo Juizado Especial Federal de Osasco – SP. De acordo com o artigo 502 do CPC-2015:

"Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Duas ações são consideradas idênticas ao apresentarem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, ocorrendo o instituto da coisa julgada se for reproduzida lide já julgada por sentença que apreciou o mérito, de que não caiba mais recurso, conforme prevê o artigo 337, parágrafos 1o e 2o do CPC.

Logo, está configurada a identidade de ações e, em consequência, ofensa à coisa julgada material a que alude o artigo 502 do CPC.

Quanto ao pedido de realização de justificação judicial para a comprovação de união estável com a de cujus, depreende-se do requerimento administrativo, protocolado em 01 de março de 2015, que o indeferimento da pensão por morte esteve pautado, exclusivamente, na perda da qualidade de segurada da de cujus.

Em outras palavras, não há interesse processual na realização de justificação judicial para comprovação da suposta união estável vivenciada entre o embargante e a de cujus.

Ao contrário do aduzido pelo embargante, em suas razões de apelação, reiterou sua pretensão na condenação do INSS em conceder-lhe o benefício de pensão por morte, conforme transcrevo:

“(...)

1. O apelante conviveu em união estável com JURACI BARROS DE SOUZA, falecida em 28/12/2013, era portadora da cédula de identidade RG no 50.318.638-7 e CPF/MF no 133.121.518-80, era beneficiária do Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, residia a na Rua Armênia, 431, Presidente Altino, Osasco –SP, Presidente Altino, Osasco-SP, CEP 06210-135.

2. Ocorre que da convivência em inicio estável o casal teve uma filha, bem como mantiveram residência e domicilio no endereço retro, inclusive com atividade de microempresa, conforme documentos acostados.

3. Diante de tal situação, o apelante pleiteia o direito ao Benefício de Pensão por morte, com a existência do vínculo da união estável, que deve ser reconhecido pelo instituto previdenciário, com pertinente ao benefício regular percebido pelo “de cujus.

4. Considerando a urgência da situação como a existência do vínculo entre o casal que justifique a necessidade do ajuizamento de ação de reconhecimento e vinculo conjugal e o direito ao benefício de pensão por morte. O apelante busca a tutela jurisdicional por meio desta medida, com o escopo de documentos não só a existência da união estabelecida com o apelante, por mais de 15 anos e da regularidade do benefício.

(...)”.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), em demanda visando à concessão de pensão por morte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição; e (ii) saber se é possível rediscutir matéria já decidida sob o fundamento de nulidade por julgamento extra petita e necessidade de justificação judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Inexistem os vícios alegados, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a matéria, inclusive quanto à ocorrência de coisa julgada, diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir com ação anterior já transitada em julgado.

A pretensão de produção de prova (justificação judicial) revela ausência de interesse processual, uma vez que o indeferimento do benefício decorreu da perda da qualidade de segurado, questão já definitivamente decidida.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legais exigidos para o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Configurada a coisa julgada, é inviável o reexame da matéria em nova demanda. 3. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 485, V, 489, 502 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004; STJ, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/05/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão